Tribunal: TJBA
Processo: 8005230-18.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005230-18.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S) APELADO: AUREILDA VILAS BOAS BARRETO Advogado(s): LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA (OAB:BA21789-A), ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS (OAB:BA39410-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS INCONTROVERSAS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. COMPROVADA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DA BOA-FÉ E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA REPETITIVO N.° 466. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO ART. 14, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$8.000,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade de empréstimo reputado fraudulento, determinando a restituição em dobro dos valores debitados e condenando ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações realizadas por terceiros mediante fraude; se é devida a restituição em dobro dos valores debitados da conta da autora e se é cabível a indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso apresenta argumentos dirigidos aos fundamentos da sentença. 4. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC e da jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 479 e Tema Repetitivo 466). 5. A instituição financeira falhou ao permitir transações atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora, demonstrando fragilidade no sistema de segurança. 6. Presentes o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais no valor arbitrado, o qual se mostra razoável e proporcional. 7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente se impõe, à míngua de demonstração de engano justificável (CDC, art. 42, parágrafo único). 8. Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiros, configurando falha na prestação do serviço. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente debitados é devida quando não demonstrado engano justificável. 3. A ocorrência de fraude bancária gera dever de indenizar por danos morais, quando extrapolado o mero aborrecimento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2013 (Tema 466); STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8006524-49.2019.8.05.0080, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 05.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005230-18.2023.8.05.0113; Recorrente: Banco do Brasil S/A; Recorrida: Aureilda Vilas Boas Barreto; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator